Tribunal: TJPA
Processo: 0800646-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800646-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO VINICIUS E SOUZA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800646-73.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: ANTONIO VINICIUS E SOUZA CRUZ

ADVOGADO: JOÃO VICTOR CARDOSO VERONEZ - OAB/PA 30.205

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. DELITOS CAPITULADOS NO ART. 217-A, DO CP, E ART. 241-A, DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO EVIDENCIADO. REVISÃO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

1)
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2)
"
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
."(AgRg no HC n. 692.519/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

3)
“
Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da segregação cautelar cabe ao julgador que a decretou inicialmente e essa obrigação se encerra com a prolação da sentença, quando eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados
.” (AgRg nos EDcl no RHC n. 163.246/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

4)
Ordem denega.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. João Victor Cardoso Veronez, OAB/PA n.º 30.205, em favor de ANTÔNIO VINÍCIUS E SOUZA CRUZ, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso desde 12/05/2022 em razão de prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º
0803031-17.2022.8.14.0015, acusado de estupro de vulnerável e publicação de pornografia infantil (arts. 217-A do Código Penal e 241-A, do ECA)
, e sofreria constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar, ausência de fundamentação concreta e necessidade de revisão do decreto prisional por ter ultimado o prazo de 90 dias.

Pede, então, a concessão da ordem nos termos requeridos, substituindo a prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, ou, ainda, outras medidas cautelares decorrentes do ‘poder geral de cautela’ (Id.

17707727 - Págs. 1-8).

Indeferida a liminar, uma vez não vislumbrados os requisitos indispensáveis (Id. 17810102 - Págs. 1-3).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id.
17892914 - Págs. 1-4
), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 17938537 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma, excesso de prazo;
ausência de fundamentação (exposição fático jurídico genéricos), a necessidade de revisão do decreto prisional após 90 (noventa) dias
, conferindo-lhe o direito de responder ao processo-crime em liberdade, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 12/05/2022, ainda na fase de inquérito policial, nos autos da Ação Penal n.º 0803031-17.2022.8.14.0015, acusado de estupro de vulnerável e publicação de pornografia infantil (arts. 217-A, do Código Penal, e 241-A, do ECA).

A denúncia foi recebida no dia 09/08/2022, com a fase instrutória iniciada em 03/10/2022. Após regular desenvolvimento processual, a sentença foi proferida em 16/08/2023, sendo objeto de recurso de apelação, encaminhado para este e. Tribunal na data de 11/09/2023, no qual intimou-se o patrono do paciente para apresentar razões e em sequência o Ministério Público para apresentar contrarrazões.

Analisando acuradamente os autos verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido. Explico:

O
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente objetiva a revogação da prisão preventiva e concessão de sua liberdade provisória pelo excesso de prazo;

ausência de fundamentação concreta e necessidade de revisão do decreto prisional após 90 (noventa) dias.

Vê-se pela análise dos autos que não está configurado o constrangimento ilegal alegado na inicial, pois o feito principal já está com instrução encerrada, sendo o paciente condenado, conforme consta da sentença (Id.

98684375), o que afasta qualquer alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, conforme disposto na Súmula n.º 52, do c. STJ. Vejamos
in verbis
:

Súmula nº 52, STJ:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMEAÇA À TESTEMUNHAS.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
II - In casu, encerrada a instrução criminal e já com decisão de pronúncia exarada em 10/08/2021, acha-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, ex vi da Súmula 21/STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".
III - Prisão necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista "ante a gravidade concreta dos atos perpetrados", especialmente pelo modus operandi "violento e perigoso", pois, o "crime foi praticado em via pública, possivelmente por dívidas de drogas, e a vítima, em tese, foi lesionada pelo representado e demais investigados, os quais estavam, em tese, em superioridade numérica", "covardemente agredida, com golpes de faca, pauladas e pedradas", o que demonstra a ousadia e o destemor pelas consequências dos atos praticados, circunstâncias que indicam a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente"-, justificando, assim, a imposição da medida extrema. IV - A prisão se faz necessária para resguardar a aplicação da lei penal, pois extrai-se dos autos que o representado possivelmente vem proferindo ameaças contra os familiares da vítima, de modo ser evidente e inegável o receio que acometeria às testemunhas em prestar declarações", o que evidencia a necessidade da custódia cautelar. V - A efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. VI - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 776.252/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.).

Assim, o feito segue tramitação regular, não se evidenciando qualquer retardo que possa ser imputado ao aparelho estatal. Logo,
data vênia
,
“Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário”.
(AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

No tocante a ausência de fundamentação concreta para o confinamento, verifica-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, como a que manteve o confinamento (sentença), reproduzidas pelo juízo
a quo
em seus informes (Id. 17892913 - Pág. 1), e diante dos elementos fáticos-jurídicos trazidos à apreciação, e ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontram-se satisfatoriamente motivadas, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Assim, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Nesse contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Ora, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se, também, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas da prisão, por serem insuficientes.

Além disso, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do paciente. Desta feita, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela substanciada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGÍTIMA. REFERÊNCIA A MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA NEGAR DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

1.
Esta Corte Superior registra precedente de que é válida a fundamentação
per relationem
para negar ao réu, que respondeu ao processo preso, o direito de apelar em liberdade. "A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes" (HC n. 532.564/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 12/3/2020)
.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea pautada na reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta maus antecedentes e está cumprindo pena nos autos da execução criminal n. 80005348220218240014, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, c/c o art. 14, II - CP), o que caracteriza elementos de convicção que evidenciam sua periculosidade, apta a justificar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para garantir a manutenção da ordem pública.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a prisão preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 706.675/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)”. Grifo nosso.

Por fim, “
Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da segregação cautelar cabe ao julgador que a decretou inicialmente e essa obrigação se encerra com a prolação da sentença, quando eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados
. (AgRg nos EDcl no RHC n. 163.246/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022)”.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 29/02/2024